Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ART. 244 DO CPP. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MONTANTE DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDENCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É legítima a abordagem policial, bem como a busca pessoal e veicular, quando amparadas em fundada suspeita, extraída de circunstâncias objetivas constatadas no momento da ação, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. A prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa se revela firme e coesa para a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa.
2.1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
3. A prática do crime durante o cumprimento de pena/liberdade provisória evidencia maior reprovabilidade e autoriza a valoração desfavorável da conduta social, sem confundir-se com reincidência e maus antecedentes já considerados em vetores próprios, inexistindo o alegado bis in idem. Fundamentação idônea e alinhada à jurisprudência desta Corte.
4. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
5. A multirreincidência do réu justifica a escolha de fração superior a 1/6 (um sexto), para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.
6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.